Tribunal: STF
Processo: Rcl 52330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020764- 89.2018.5.04.0664, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. O reclamante narra ter sido condenado a promover a isonomia entre empregada pública e servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos Servidores, sob o fundamento de que, “na falta de regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a regulamentação da Lei Complementar municipal nº 203, de 2008, supre a omissão do empregador” (e-doc. 1, p. 11).



    3. Ressalta que o Tribunal a quo, ao deferir “isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos sob o fundamento de que há omissão legislativa do legislador Municipal”, contrariou o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    4. Em 27/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0020764-89.2018.5.04.0664, da Sétima Turma do TRT da 4ª Região, e determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada.



    5. O Órgão reclamado prestou as informações. Noticiou que, “(...) à época do recebimento do ofício eletrônico n. 5073/2022, os autos encontravam-se aguardando a remessa ao TST para julgamento do agravo de instrumento interposto pelo reclamado. A partir de então, passou-se a observar a suspensão determinada na Reclamação nº 52.330” (v. 11, p. 4).



    6. A beneficiária Adriana Thesari, em contestação, argumenta que a reclamação seria incabível, uma vez não esgotadas as vias ordinárias, haja vista a pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto ante decisão que negou seguimento a recurso de revista. Destaca que houve inovação argumentativa, pois os artigos da Lei Complementar municipal nº 203, de 2008, tratados no ato reclamado são distintos dos aqui analisados. Conclui que, além de não ter havido qualquer violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, “o acórdão objeto da reclamação não declara inconstitucionalidade de nenhuma lei, nem afasta sua aplicação”, porquanto “(...) não houve assim afastamento da aplicabilidade da lei municipal, mas sua aplicabilidade, em decorrência de interpretação dos próprios dispositivos da referida lei, não tendo havido em nenhum momento violação à Súmula n.º 10 do Supremo Tribunal Federal ou ao disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 9). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  



    8. Da leitura do acórdão reclamado, revela-se que a pretensão inicial foi julgada procedente, condenando-se o Município a promover equiparação salarial, progressão funcional e pagamento de vantagens remuneratórias correspondentes (licença-prêmio, contada desde a sua admissão, em 1º/06/2010, observados os períodos adquiridos, em aquisição e a adquirir; abono familiar, observado o limite temporal da petição inicial, qual seja, da admissão até 28/08/2021; avanços trienais, contados desde a admissão, a serem calculados sobre o salário pago, com reflexos em 13º salários, férias (com 1/3) e FGTS, diferenças de adicional de insalubridade, pela adoção do salário básico como base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas até que os efeitos da condenação sejam observados pelo réu, com a inclusão da parcela em folha de pagamento, com reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS) (e-doc. 4, p. 1).



    9. Em caso análogo, envolvendo o mesmo ente público, a Suprema Corte referendou o entendimento de que a concessão das vantagens trabalhistas pleiteadas configurou-se em verdadeira majoração remuneratória sem o respaldo legal. A esse respeito, menciono o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 11/01/2022).



    10. No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões: Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.655/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.554/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022.



    11. Portanto, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, revela-se clara a inobservância ao verbete multicitado.



    12. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator